Tribunal: TJDFT
Processo: 0719449-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO BEM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese a Lei de Falência e Recuperações Judiciais prever a suspensão das ações e execuções da empresa em processo de recuperação judicial, além de submetê-los às condições do plano de recuperação, a jurisprudência e doutrina majoritária são firmes no sentido de que a recuperação não atinge as ações relativas à percepção taxas de condomínio inadimplidas.
2. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, que oneram a própria coisa e são necessárias à manutenção do condomínio. Cuida-se de crédito extraconcursal, referente às despesas condominiais destinadas à manutenção do próprio bem, não sendo passível de suspensão em razão do pedido ou decretação da recuperação judicial.
3. Recurso conhecido e não provido.